Tribunal: TJDFT
Processo: 0763687-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSOR APOSENTADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO EM QUE ATUOU COMO PROFESSOR. - REGÊNCIA DE CLASSE E ALFABETIZAÇÃO. CARACTERIZADO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado (45894821).
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, qual seja, a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos seus vencimentos, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde a sua aposentadoria e vincendas, sob o argumento de que trabalhou em turmas de alfabetização em fração dos anos compreendidos entre 1991 a 2016.
3. Aduz a parte recorrente que, a sentença recorrida acompanhou, equivocadamente, os argumentos sustentados na contestação da parte ré, o qual indicou que o autor teria exercido suas atividades de magistério em atividades complementares à alfabetização, denominadas dinamização, entretanto, segundo o recorrente, isto não é verdade. Nesse sentido, pleiteia a reforma da sentença.
4. Contrarrazões apresentadas (45894828), sustentando a recorrida pela manutenção da sentença combatida por seus próprios fundamentos, bem como a condenação da recorrente em honorários sucumbenciais.
5. Após análise detida dos autos, verifica-se que, da dDeclaração exarada pela Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, Escola Classe 403 de Samambaia, (ID 144104021, pág. 8-10) e DTS – Demonstrativo de Tempo de Serviço/ Ato Publicado (ID 144104021, pág. 29), no interstício de 24/02/1997 a 23/12/1997, 04/03/2002 a 20/12/2002, 12/02/2007 a 18/12/2007, 11/02/2008 a 18/12/2008, 09/02/2009 a 18/12/2009, 10/02/2010 a 20/12/2010, 10/02/2011 a 19/12/2011, 08/02/2012 a 20/12/2012, 14/02/2013 a 19/12/2013, 05/02/2014 a 22/12/2014, 23/02/2015 a 28/12/2015, 29/02/2016 a 20/09/2016, a parte recorrente efetivamente exerceu seu magistério na regência de classe de alfabetização de crianças e/ adolescentes.
6. Neste ponto, convém, entretanto, assinalar o que dispõe o art. 1o “ caput”, da Lei Distrital no 654/94, in verbis: “ Art. 1° Fica criada a Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.”
7. A Lei Distrital no 654/94 foi revogada pela Lei Distrital no 5.105/2013, a qual dispôs em seu art. 19, in verbis: “ Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”
8. Em sequência, a Lei Distrital no 5.105/2013 foi revogada pela Lei Distrital no 5.105/2013, que, por sua vez, dispõe em seu art. 30, in verbis: “Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.”
9. Por fim, colaciona-se o teor da súmula no 23 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”
10. Ante o exposto, constata-se que a parte recorrente preencheu os requisitos para a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA em seus proventos, a contar do período laboral ocorrido em 24/02/1997, visto ser posterior à publicação da Lei Distrital no 654/94, 24/01/1994, consoante determina a súmula 23 da TUJ supracitada.
11. Nessa linha de raciocínio, assiste parcialmente razão à parte recorrente, devendo a sentença ser reformada, a fim de condenar o Distrito Federal na implementação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), nos proventos da parte autora, todavia, não no percentual de 7,2% (sete vírgula dois por cento), haja vista não dever ser computado período laborado anterior à edição da Lei Distrital no 654/94, 24/01/199. Com isso, considerando que o primeiro período laboral a ser considerado no cômputo se iniciou em 24/02/1997, a parte recorrente exerceu 3.670 dias, no magistério na regência de classe de alfabetização de crianças e/ adolescentes, o que corresponde a 10,05 anos, fazendo, portanto, jus ao percentual de 6% (seis por cento) a título de GAA.
12. Ante todo o exposto, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. Condena-se o DISTRITO FEDERAL na obrigação de:
a) implementar a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no percentual de 6% (seis por cento), nos proventos da parte autora, correspondente aos 10 anos de efetivo exercício; e b) na obrigação de pagar o valor retroativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 1o do Decreto Lei no 20.910/32, acrescida das parcelas vincendas, até a efetiva implementação da referida gratificação no contracheque da recorrente, devendo o valor do débito ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 09/12/2021), pela taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.